Tribunal: STF
Processo: ARE 1248111
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “REVISÃO DO JULGADO. Código de Processo Civil atual, artigo 1040, II. Demanda de policiais militares por diferenças de quinquênios e sexta -parte de cinco anos anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo. Correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça. Julgamento do Supremo Tribunal, no tema 810 de repercussão geral, segundo o voto do relator, Ministro Luiz Fux, cuja parte .final preconiza a aplicação do IPCA-E em todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, opção acatada pelo Superior Tribunal de Justiça. Julgado revisto para que seja observado esse índice.” (eDOC 17, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXI e 100, §12, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a necessidade de juntada, pela associação, quando do ajuizamento da lide, de autorização individual expressa dos associados que pretendam se beneficiar da demanda coletiva. Aduz-se que a matéria posta a debate se amolda ao decidido por esta Corte no RE 573.232 (Tema 82) e no RE 612.043 (Tema 499). (eDOC 18, p. 6)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Verifico que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a plena representatividade das associações para atuar em favor de seus representados no âmbito do mandado de segurança coletivo, independentemente de autorização expressa ou apresentação de relação nominal com a inicial do mandamus. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada. (MS 31336, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.5.2017)”
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido. (RE 501953 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4.2012)”
    Ademais, por ocasião do julgamento do RE-RG 870.947 (Tema 810), esta Corte fixou a tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao fixar juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, é constitucional.
    Quanto à parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
    Eis a ementa do processo paradigma:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017)”
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente